Tribunal: TJSP
Processo: 1041900-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDE CIVIL - sentença de parcial procedência - recurso da ré - serviços educacionais - ausência de expedição de diploma pela instituição de ensino – pretensão açodada da autora – ação ajuizada no curso das tratativas iniciais entre as partes – no mais, a autora concorreu para a eclosão dos fatos, sendo que enviou à ré documentos pessoais com grafia errada de seu nome –

Ementa:
RESPONSABILIDE CIVIL - sentença de parcial procedência - recurso da ré - serviços educacionais - ausência de expedição de diploma pela instituição de ensino – pretensão açodada da autora – ação ajuizada no curso das tratativas iniciais entre as partes – no mais, a autora concorreu para a eclosão dos fatos, sendo que enviou à ré documentos pessoais com grafia errada de seu nome – responsabilidade da instituição de ensino afastada, a teor do art. 14, § 3o, II do CDC – art. 373,II do CPC - fixação de disciplina da sucumbência – sentença reformada – recurso provido.